Tribunal: TJMT
Processo: 1017900-53.2024.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017900-53.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELZA MARTINEZ - CPF: 688.607.141-68 (RECORRENTE), LUANNA DOURADO CORREA - CPF: 049.195.781-56 (ADVOGADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATEND
IMENTO.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Serviços

bancários
.
As
instituições

financeiras

devem

ser

cautelosas
e
observar
a
Função
Social do
Contrato
para que
terceiros
de boa-
fé

não

sejam

preju
dicados
(
Súmula
479 do STJ
),
disponibilizando

meios
de
segurança

eficientes
(STJ
REsp
n. 2.046.026/RJ,
relatora

Ministra
Nancy
Andrighi
, Terceira
Turma
,
julgado

em
13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023).

Todavia
, para que
haja

responsabilização
, é
necessária
a
demonstração
do
liame
de
causalidade
entre as
condutas
da
instituição

financeira
e o
dano

vivenciado

pelo

consumidor
. No
caso

concreto
, nota-se que as
instituições financeiras não são responsáveis pelos danos causados ao consumidor decorrente do golpe
da
f
alsa central de atendimento, pois a própria correntista realizou os procedimentos informados pelo fraudador,
frustrando
os
diversos
mecanismos de segurança utilizados, como senha, biometria e
habilitação
de dispositivos específicos para transações. Destaca
-se que a efetivação do golpe da falsa central de atendimento não caracteriza falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, porquanto não concorreu de nenhuma forma para a sua efetivação (N.U 1001778-19.2021.8.11.0018, TURMA RECURSAL C
ÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1007840-86.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 29
/06/2023 e N.U 1001449-21.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024).

2.
Vale
ressaltar
que a
própria

reclamante

realizou
a
transação

solicitada
com
sua

s
enha
,
pessoal
e
intransferível
, o que
revela

sua

falta
de
cautela
. O
juízo
singular da
mesma
forma
dispôs
que "
a

autora

foi

vítima
de um
golpe
,
após

receber

uma

mensagem
, a
requerente

transferiu
via Pix a
quantia
de R$ 5.500,00 (
cinco
mil e
quinhentos

reai
s
) a
conta
de Thiago Tavares, o
qual

possui

conta

bancária

perante
o
segundo

reclamado
".
Ademais
,
mesmo

depois
de
realizar

a

abertura
de
procedimento
do
Mecanismo
Especial de
Devolução
- MED, as
instituições

bancárias

não

obtiveram

êxito

em

reaver
a
quanti
a

transferida

ao

fraudador
.
A
propósito
,
foi

bem

explanado
pela
instância
de
origem
que "
a
reclamada

Nubank

pontuou
que
foi

utilizado
o
Mecanismo
de Especial de
Devolução
,
contudo
, o valor
já

tinha

sido

transferido
, o que
impossibilitou
a
devolução

pelo

Pa
gseguro
.
ID. 156207273 -
Pág
.
4.A
Pagseguro

confirmou

o
valor
foi

imediatamente

movimentado

pelo

beneficiário

por

meio
de
transferência
– Pix
".

Dessa
forma,
sendo

vítima
de
golpe
, "
não
se
verifica

qualquer

falha

na

prestação
do
serviço
,
porquanto

houve
a
tentativa
de
recuperação
da
quantia

por

parte
das
instituições

financeiras
",
razão
pela
qual

não

há

como

responsabilizar
as
partes

reclamadas

pelo

golpe

praticado

em
face da
consumidora
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei no 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

5.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
s
ervindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1017900-53.2024.8.11.0002

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:
ELZA MARTINEZ

Recorridos
:
NU PAGAMENTOS S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ELZA MARTINEZ

ajuizou

reclamação

em

face
de PAGSEGURO INTERNET LTDA e NU PAGAMENTOS S.A.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

nos

seguintes

termos
:
"
Vistos
.
Trata
-se de
ação
de
indenização

por

danos

materiais
e
morais
.

Dispenso
o
relatório
,
nos

termos
do
artigo
38 da Lei
9.099/95.
Passo
a
fundamentar
e a
decidir
.

Fundamentos

Ilegitimidade

passiva
À

luz
da
teoria
da
asserção
, a
legitimidade
e o
interesse
de
agir

devem

ser

aferidos
a
partir
de
uma

análise

abstrata
dos
fatos

narrados

na

inicial
,
como
se
verdadeiros

fossem
.
N
esse

momento
,
afasta
-se o
juízo

aprofundado
, o
qual

diz

respeito

ao

mérito
.

Julgamento

antecipado
do
mérito

Consoante
o
artigo
355 do CPC, o
juiz

julgará

antecipadamente
o
pedido
,
dispensando
a
fase

instrutória
,
quando

não

houver

necessidade
de
produção
de

provas
a
serem

produzidas

em

audiência
de
instrução

ou

quando
for
aplicado

os

efeitos
da
revelia
e
não

houver

requerimento
de
provas
.
Examinando

os
autos, nota-se que para a
solução
do
presente

conflito

não

há

necessidade
de
produção
de
novas

provas
,
vist
o
que
os

fatos

controvertidos

só

podem

ser

comprovados

por

meio
documental. Com
fundamento

nos

artigos
370 e 371 do CPC,
em
que
disciplinam
o
Princípio
da Livre
Apreciação

Motivada
das
Provas
e para que
não

haja

procrastinação

ao

trâmite
processual
deste

f
eito
(
artigo
5o,
inciso
LXXVIII, CRFB),
desnecessária
a
produção
de
outras

provas

em

audiência
de
instrução
.
Mérito

Insta

assentar
que
o

presente

caso
é
regulado

pelo

Código

de
Defesa
do
Consumidor
,
tendo

em
vista que a parte
autora
é
destinatária
final da

prestação
do
serviço
,
enquanto
a
empresa

ré

figura

como

fornecedora
de
serviços
/
produtos
,
enquadrando
-se
nos

conceitos

legais
dos
artigos
2o e 3o da Lei no 8.078/90. O
ponto

controvertido
reside
em

averiguar
se
houve

falha

na

prestação
do
serviço
e
se a

r
equerente

faz

jus
a
indenização
material e moral.
Denota
-se dos autos que
a

autora

foi

vítima
de um
golpe
,
após

receber

uma

mensagem
, a
requerente

transferiu
via Pix a
quantia
de R$ 5.500,00 (
cinco
mil e
quinhentos

reais
) a
conta
de Thiago Tavares, o
qual

possui

conta

bancária

perante
o
segundo

reclamado
.
Na
contestação
, a
reclamada

Nubank

pontuou
que
foi

utilizado
o
Mecanismo
de Especial de
Devolução
,
contudo
, o valor
já

tinha

sido

transferido
, o que
impossibilitou
a
devolução

pelo

Pagseguro
.
ID. 156207273
-
Pág
. 4. A
Pagseguro

confirmou

o
valor
foi

imediatamente

movimentado

pelo

beneficiário

por

meio
de
transferência
– Pix.
Dessa

maneira
,
não
se
verifica

qualquer

falha

na

prestação
do
serviço
,
porquanto

houve
a
tentativa
de
recuperação
da
quantia

por
parte
das
instituições

financeiras
. No
caso
,
denota
-se que
o

número
de
telefone

utilizado

por

terceiro

não

possui

semelhança
com o
número

oficial
do
Nubank
.
Ademais
,
não
se
verifica
que
os
dados da
autora

foram

vazados
.

Logo,
não

houve

ato

ilícito

por
parte das

requeridas
,
diante
da
evidente
culpa
exclusiva
de
terceiro
e da parte
consumidora
que
não

foi

diligente

ao

promover
a
transação
.
(art. 14 § 3°, II, do CDC).
Nesse

sentido
: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍ
VEL (198) No 1001561-26.2022.8.11.0087 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – GOLPE POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – CULP
A EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO - 14, § 3o, II, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme
o
artigo
14, § 3o, II, do CDC o
prestador
do
serviço

responde

independentemente
da
exigência
de culpa,
pelos

defeitos
a
prestação
do
serviço
, sa
lvo
comprovada
culpa
exclusiva
do
consumidor

ou
de
terceiro
,
situação

evidenciada
no
caso
.
Não

verificada
a
falha

na

prestação
do
serviço

por
parte da
instituição

financeira
,
deve

ser

julgada

improcedente
a
ação
.

(
TJ-MT - AC: 10015612620228110087, Relator:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de
Julgamento
: 20/09/2023,
Quarta

Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 21/09/2023). RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUTOR VÍTIMA DE GOLPE VIA
TELEFONE – ESTELIONATÁRIO QUE SE PASSA POR PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA – CLIENTE QUE SEGUE AS SUAS INSTRUÇÕES – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS ESSENCIAIS PARA A CONFIGURAÇÃO DA RES
PONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O
acervo

probatório
dos autos,
demonstra
que
o

autor

foi

vítima
de
golpe

por

telefone
,
sem
a
participação
,
conivência

ou

omissão
do banco
réu
/
apelado
, de
ma
neira
que,
apesar
da
responsabilidade
do banco
ser

objetiva
, no
caso
,
seria

desrazoável

responsabilizá
-lo,
quando

houve

claros

indicativos
de que
o

pagamento
dos
boletos

não

reverteria

em
favor do
verdadeiro

beneficiário
e sim,
como
o
próprio

autor

narrou

a “
Pagseguro
internet S.A.". Ora,
não
se
trata
de
fortuito

interno
,
tendo

em
vista que
evidente
que
resta

caracterizada
a culpa
exclusiva
do
consumidor
, o que
afasta
a
responsabilidade
do banco
réu
/
apelado
, a
teor
do que
dispõe
o art. 14, § 3o, II, do CDC
.

(
TJ-MT - AC: 00111081420198110055, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de
Julgamento
: 06/06/2023,
Primeira

Câmara
de
Direito

Privado
, Data de
Publicação
: 12/06/2023).
Por

fim
,
inexistem

ofensas

ao
art.
80 do CPC para
amparar

a

imposição
de
multa

por

li
tigância
de
má-fé
. -
Dispositivo

Em
face do
exposto
,
rejeito
a
preliminar
e JULGO IMPROCEDENTES
os

pedidos
da
petição

inicial
,
por

consequência
,
extingo
o
processo
com
resolução
do
mérito
,
nos

termos
do art. 487,
inciso
I, do CPC.
Indefiro

a

imposição
de
m
ulta

por

litigância
de
má-fé
.
Sem

custas
e
sem

honorários

neste

grau
de
jurisdição
(art. 54 e 55 da Lei n
.o
9.099/95).
Decisão

sujeita
à
homologação
da
Douta

Juíza
de
Direito
, a
qual

submeto
,
conforme
o art.

40 da Lei 9.099/95.

Intimem
-se.
Tathyane
G. M. K
ato
Juíza

Leiga

Vistos
, HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
da
Juíza

Leiga

deste

Juizado
Especial.

Tudo

cumprido
, ARQUIVE-SE, com as
cautelas
de
estilo
,
dando
-se
baixa

na

distribuição
.
Intimem
-se as
par
tes
da
sentença
.

Várzea
Grande/MT, data no
sistema
.
HELÍCIA VITTI LOURENÇO
Juíza
de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que: a)
houve

falha

nos

serviços
de
segurança
das
partes

reclamadas

consisten
te
no
fato
de o
golpista

ter
se
passado

por

funcionário
da
instituição

financeira
,
razão

por
que
possuem

responsabilidade
pela
fraude

realizada

em

seu

desfavor
; e b)
sofreu

dano
moral e material
decorrente
do
serviço

defeituoso
.
Requereu a reforma da sente nça para julgar

procedentes

os

pedidos
da
inicial
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024